Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. FALSIDADE DE ASSINATURA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente a ação de embargos à execução, reconhecendo a falsidade da assinatura constante de duplicata mercantil e, consequentemente, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial e extinguindo a execução ajuizada pela apelante, no valor de R$ 6.482,63 (seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos).
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a falsidade da assinatura na duplicata mercantil impede sua exigibilidade como título executivo; (ii) verificar a adequação da condenação da apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.
3. A duplicata mercantil é um título de crédito causal que depende de uma relação jurídica subjacente e deve atender aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos da Lei n. 5.474/1968 e do Código de Processo Civil.
4. A falsidade da assinatura na duplicata mercantil, conforme comprovado por perícia grafotécnica, invalida o título, pois ausência de manifestação válida de vontade do embargante torna o título nulo de pleno direito.
5. Conforme preconizado pelo art. 803, inciso I, do CPC, a execução é nula quando o título executivo extrajudicial não corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível, o que ocorre no caso de título falsificado.
6. Os argumentos invocados pela apelante no recurso não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo.
7. A condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios se justifica pelo princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da execução deu ensejo à propositura dos embargos.
8. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.